Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706680-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DIAS RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ALVES DE BRITO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FÁBIO TEIXEIRA ALVES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA DIAS RIBEIRO, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a requisição de liberação de valores ao juízo do inventário (n. 0738265-94.2019.8.07.0001 – 2VOSB), que está sobrestado aguardando julgamento de ação de investigação de paternidade. Eis a decisão impugnada (ID 115080837): "Indefiro pedido formulado no id 113856939, porquanto o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília já informou que o feito que lá tramita encontra-se sobrestado. Ademais, aquele Juízo consignou que a ordem de arresto encontra-se devidamente anotada naqueles autos, motivo pelo qual está garantida o valor perseguido neste feito executivo. Aguarde-se por mais 6 meses a transferência dos valores penhorados, decisão id 76239701." Insatisfeita, a credora interpôs o agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão para determinar a liberação da penhora nos autos do “processo n. 0738265-94.2019.8.07.0001, em tramite perante o juízo do 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, ante a existência de valor suficiente depositado em juízo e a demora no julgamento do inventário que está sobrestado, por ser de direito e merecida justiça”. Requer a concessão de efeito suspensivo sob os seguintes argumentos: “A agravante, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, requer que Vossa Excelência, após o recebimento do presente recurso, atribua lhe o efeito suspensivo, deferindo a liberação do arresto para satisfação do crédito. O “periculum in mora” encontra-se demonstrado, tendo em vista que a agravante busca o recebimento do crédito há 2 (dois anos), que possui natureza alimentar, bem como a agravante está passando por sérias dificuldades financeiras, que compromete sua subsistência. O “fumus boni iuris” está configurado, na medida em que o processo em que houve a penhora está sobrestado, aguardando o julgamento da ação de investigação de paternidade, que não possui qualquer previsão de julgamento. Portanto, presentes os requisitos legais, deve ser deferida a antecipação de tutela à pretensão recursal”. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33197729). A ação sucessória está suspensa em razão de prejudicialidade externa (reconhecimento de paternidade) e o arresto já está anotado em termo nos autos, o que evidencia a ausência de prejuízo. Nesse aspecto, a natureza alimentar do crédito não pode significar atropelo das regras processuais, notadamente quando pendente ação de investigação de paternidade pós-morte c/c petição de herança (n. 0716985-51.2021.8.07.0016 – 4VFAMBSB), que interfere diretamente na ação de arrolamento sumário na qual se deseja o arresto. Em verdade, a parte agravante se insurge contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para determinar a liberação de valores em processo suspenso na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, o que não é possível. As competências dos juízos estão definidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 25-A. Compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais: I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais; III - o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: I – processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis; II – processar e julgar a arrecadação de herança jacente, bens de ausentes e vagos; III – praticar os atos relativos à tutela de órfãos, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; IV – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de órfãos e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; V – processar e julgar as ações de petição de herança quando não cumuladas com as de investigação de paternidade. Assim, ainda que fosse deferido o agravo de instrumento, a decisão proferida pelo juízo da execução de títulos não teria o condão de liberar a penhora no juízo sucessório. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, conforme os arts. 932, III c/c art. 87, III, do RITJDFT. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador